Tribunal: TJMT
Processo: 1006766-37.2021.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006766-37.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[THEREZA BITENCOURTE PUZIOL - CPF: 544.727.411-72 (RECORRENTE), NAGILA PRIMO NUNES - CPF: 033.784.011-33 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida - Relator: Dou parcial provimento a ambos os recursos; Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto -1º vogal: Peço vênia ao douto Relator apenas para divergir de seu voto em relação ao recurso do Banco, para negar provimento; Dr. Marcelo Sebastiao Prado de Moraes - 2º vogal: Acompanho o voto divergente. POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou a inexistência dos débitos “
sub judice
” (R$ 1.417,80), em virtude de 06 parcelas (R$ 236,30) descontadas indevidamente do benefício previdenciário da parte recorrente
THEREZA BITENCOURTE PUZIOL
e condenou a parte recorrida
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
a restituir em dobro o valor descontado indevidamente no importe de R$ 2.835,60 (dois mil, oitenta e trinta e cinco reais e sessenta centavos)
,
julgando improcedente o pedido indenizatório por dano moral.

Em suas razões recursais, as partes recorrentes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais da parte recorrente -
THEREZA BITENCOURTE PUZIOL.

1.1. Da existência de dano moral indenizável.

1.2. Do valor indenizatório a título de dano morais.

2. Das razões recursais da parte recorrente -
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

2.1. Da ausência de conduta ilícita.

2.2. Da litigância de má-fé.

2.3. Da impossibilidade de condenação por repetição do indébito em dobro – Da ausência de má-fé.

A parte recorrente
THEREZA BITENCOURTE PUZIOL

pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

Ambas as partes recorrentes não apresentaram suas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2021